Tribunal: TJPA
Processo: 0031008-96.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0031008-96.2017.8.14.0401

APELANTE: FELIPE BRUNO ALVES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – tentativa de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo – art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018) –
1)
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS À VÍTIMA NO VALOR DE UM SALÁRIO-MÍNIMO – PROVIMENTO – não obstante tenha o assistente de acusação requerido a condenação à reparação de danos em suas alegações finais, a
fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado, o que não se verifica
in casu
, pelo que impõe-se o afastamento da referida condenação
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar-lhe provimento

para afastar o valor arbitrado a título de indenização pelos danos causados pela infração
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
FELIPE BRUNO ALVES DE SOUSA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do delito de
tentativa de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo
, cominando a pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto e 30 (trinta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, cominando ainda a reparação de danos causados à vítima pela infração no valor de um salário-mínimo à época da sentença.

Em suas razões recursais, o apelante
não apresentou teses absolutórias,
pleiteando unicamente o afastamento da condenação à reparação de danos à vítima no valor de um salário-mínimo.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Intimado o assistente de acusação para oferecer contrarrazões, deixou transcorrer
in albis
o prazo para prática do ato.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, com exclusão do valor cominado à título de reparação do dano.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante
FELIPE BRUNO ALVES DE SOUSA
, narra a denúncia, em síntese, que,
no dia 20/12/2017, por volta das 07h15min, na Avenida Almirante Wandenkolk, esquina com a Avenida Governador José Malcher, Bairro de Nazaré, desceram do carro as vítimas Alexandre da Silva Vasconcelos e Joo Batista Medeiros Gomes, quando repentinamente parou uma motocicleta, conduzida por uma mulher, da qual desceu o garupa
FELIPE BRUNO ALVES DE SOUSA
que anunciou o assalto e disse: “ passem o celular”, ocasião em que a vítima Fernando José Albuquerque Souza, que é 1º sgt/PM da reserva e que estava de posse da arma de fogo pistola .40,

desceu de seu carro e disse ao acusado: “polícia”, vez que é1º SGTO/PM e estava de posse de sua arma, uma pistola ponto 40.

Conforme a denúncia, nesse momento o acusado
FELIPE BRUNO ALVES DE SOUSA
se assustou e revidou, tendo atirado várias vezes na direção de Fernando, o qual não foi atingido, assim como não foram atingidas as demais vítimas e populares que transitavam pelo local.

Relatou o Ministério Público que após isso, o acusado
FELIPE BRUNO ALVES DE SOUSA
empreendeu fuga, tendo sido perseguido pela vítima Fernando e por populares, vindo a ser capturado à altura da Travessa Joaquim Nabuco, onde foi entregue à Policia Militar, que a essa altura, já havia sido acionada.

A comparsa do denunciado, ao ouvir os tiros, fugiu em alta velocidade na moto que pilotava, na contramão da Travessa João Balbi.

Após a instrução, o réu
FELIPE BRUNO ALVES DE SOUSA
foi condenado pela prática do delito de
tentativa de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo
, recebendo a pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto e 30 (trinta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, e ainda a condenação à reparação de danos causados à vítima pela infração no valor de um salário-mínimo à época da sentença.

Em suas razões recursais,
FELIPE BRUNO ALVES DE SOUSA não apresentou teses absolutórias,
pleiteando unicamente o afastamento da condenação à reparação de danos à vítima no valor de um salário-mínimo, o que
merece prosperar
, senão vejamos:

Não obstante tenha o assistente de acusação requerido a condenação à reparação de danos em suas alegações finais, a
fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP,
além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
, o que
não se verifica
in casu
, pelo que impõe-se o afastamento da referida condenação.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DURANTE A INSTRUÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado" ( AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022). 2. Hipótese em que se afigura incabível o acolhimento de reparação de danos materiais porque, embora o pedido de indenização conste da denúncia, ele deve ser discutido na instrução, ainda que de forma não exaustiva. Em matéria de danos, faz-se imprescindível a certificação do an debeatur (certificação da obrigação) e do quantum debeatur (seu montante líquido), o que não ocorreu na hipótese dos autos . 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 2011839 TO 2022/0203882-4, Data de Julgamento: 06/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou provimento
para afastar o valor arbitrado a título de indenização pelos danos causados pela infração
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 16/11/2023